Tribunal: TJMT
Processo: 1001126-05.2022.8.11.0038
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001126-05.2022.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (EMBARGADO), L C DE SOUZA FREITAS - CNPJ: 11.630.847/0001-76 (EMBARGANTE), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), LUIZ GONCALVES DE SEIXAS FILHO - CPF: 488.705.441-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por L.C. de Souza – ME, nos autos da Apelação Cível n.o 1001126-05.2022.8.11.0038, em trâmite na Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Araputanga, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau. A embargante alega omissão quanto à fixação de honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, § 11, do CPC determina que o tribunal, ao julgar recurso, deverá majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional em grau recursal, observado o teto legal.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a majoração dos honorários recursais é obrigatória quando o recurso da parte vencida é desprovido, ainda que parcialmente, independentemente de requerimento da parte recorrida ou da apresentação de contrarrazões.

No caso concreto, presentes os requisitos legais e jurisprudenciais, é cabível a integração do acórdão embargado para fixar honorários recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento:

A omissão na fixação dos honorários advocatícios recursais deve ser sanada por meio de embargos de declaração quando presentes os requisitos legais do art. 85, § 11, do CPC.

A majoração dos honorários é devida quando o recurso da parte vencida é desprovido, independentemente de pedido expresso ou de apresentação de contrarrazões.

O percentual de honorários recursais deve observar os limites legais, levando em conta o trabalho adicional do advogado na fase recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 3o, I e 11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 05/03/2020.

STJ, AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1.626.251/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 01/12/2020, DJe 07/12/2020.

STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 07/03/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por L.C. de Souza – ME, nos autos da Apelação Cível n.o 1001126-05.2022.8.11.0038, em trâmite perante a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Araputanga, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O embargante alega que o v. acórdão incorreu em omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Sustenta que, ao manter a sentença condenatória imposta ao Município, com rejeição integral do apelo, e considerando a atuação do patrono da parte recorrida na apresentação de contrarrazões, seria obrigatória a fixação dos honorários recursais, o que não foi realizado no julgamento embargado.

Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da obrigatoriedade da majoração dos honorários advocatícios quando desprovido o recurso da parte vencida, independentemente de requerimento específico, conforme precedente citado (STJ, AgInt no AREsp 1.573.573/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 05/03/2020).

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fim de sanar a omissão verificada, com a consequente majoração da verba honorária fixada na sentença de primeiro grau, sugerindo a fixação entre 15% e 20% sobre o valor da execução, nos termos do art. 85, § 3o, I e § 11, do CPC.

Contrarrazões. (id. 329661388)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Embargante alega que houve vício de omissão ao não arbitrar honorários recursais.

Saliente-se que na hipótese de desprovimento do recurso é devida a majoração da verba honorária, na forma do artigo 85, §11 do CPC/2015.

Neste aspecto, resta consolidado entendimento no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO PELO RECORRIDO EM CONTRARRAZÕES. DESPROVIMENTO DA INSURGÊNCIA.

1. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil estabelece que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento".

2. Na espécie, considerando que o recurso extraordinário foi interposto na vigência do atual Código de Processo Civil, é devida a fixação de honorários recursais. Precedentes do STJ.

3. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida, razão pela qual é possível o seu estabelecimento em sede de embargos de declaração, não havendo que se falar em preclusão.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp 1626251/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Na forma da jurisprudência do STJ, "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso", sendo "dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba", ou seja, "a lei não exige comprovação do efetivo trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida para a majoração dos honorários. O trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrida, em grau recursal, deve ser tido como critério de quantificação, e não como condição para majorar os honorários" (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, DJe de 07/03/2019).

Com efeito, acolho parcialmente os Aclaratórios para conferir caráter integrativo ao acórdão fixando os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025